Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CULPA DO MOTORISTA DA REQUERIDA. MUDANÇA DE FAIXA SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que se envolveu.
2. Há configuração de responsabilidade civil apta a ensejar a indenização, uma vez que foram preenchidos os requisitos da conduta, resultado danoso e nexo de causalidade, conforme a inteligência dos art. 186 e 927 do Código Civil.
3. No caso, pelas provas dos autos restou evidente que o acidente entre o automóvel da ré e do autor foi causado pela ora recorrente, ao adentrar na faixa da esquerda sem adotar as devidas cautelas necessária, fazendo com que o motociclista perdesse o controle e caísse no asfalto, gerando lesões físicas e danos materiais em seu veículo, que devem ser ressarcidas pela apelante.
4. Demostrado pelos Laudos Periciais e pelos atestados médicos, que o autor ficou incapacitado de laborar por 113 dias úteis, ante a lesão advinda do acidente em sua perna direita, e que na época laborava como motorista de caminhão percebendo diária de R$100,00 (cem reais), deve ser ressarcido em R$11.300,00, abatido o seguro DPVAT recebido no valor de R$945,00 reais.
5. A indenização por dano moral tem como objetivo compensar o sofrimento psicológico, angústia, dor emocional, constrangimento ou qualquer outra forma de abalo moral causado pela ocorrência do acidente, conforme art. 186 e 187 do Código Civil.
6. O dano moral emerge induvidoso, na medida em que os fatos extrapolaram o mero dissabor, atingindo diretamente a esfera pessoal do autor, que ficou por meses impossibilitado de exercer normalmente atividades cotidianos, em decorrência da lesão em sua perna direita, a justificar a indenização extracontratual, sendo justo e proporcional o valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais).

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.